Tribunal: STF
Processo: RE 72878
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
Pauta mínima. Resolução nº 398, de 30 de setembro de 1965, do C.P.A. Para a fixação da pauta do valor mínimo, impõe-se que a Resolução do C.P.A. seja fundamentada em relação aos dois pressupostos legais "dumping" ou intercadência. 
Recurso extraordinário provido, para efeito de conceder a segurança.